Tribunal: STF
Processo: RE 1301325
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, que negou provimento ao recurso inominado do INSS e manteve a sentença que reconheceu o exercício de atividade de trabalho da autora sob condições especiais e determinou a concessão do benefício de aposentadoria a ser contada da data de entrada do requerimento administrativo – DER (eDOC 19). 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 23).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, caput; 195, § 5º; e 201, § 1º, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 27, p. 6):
    “O acórdão recorrido encara a contagem simples dos períodos de afastamento como uma lesão ao direito de se aposentar com tempo reduzido. Ocorre que a contagem especial, atualmente, não é mais um “direito da categoria”, como era no passado. Hoje, somente o tempo durante o qual ocorre a efetiva exposição dá direito à contagem especial. O afastamento para gozo de benefício não configura uma lesão a esse direito, pois ele é benéfico para a saúde do trabalhador, ao contrário da exposição aos agentes nocivos do ambiente de trabalho. Durante o seu gozo, sem trabalhar ou contribuir, o trabalhador aumenta a sua idade e o seu tempo de contribuição. Não pode, contudo, pretender contagem privilegiada sem estar exposto a agentes nocivos. 
    Portanto, se há alguma incompatibilidade do artigo 65 do Decreto n. 3.048/1999 com o art. 57 da Lei n. 8.213/1991 esta está justamente no ponto em que o Decreto permite contagem especial de períodos sem exposição aos agentes nocivos do ambiente de trabalho. Alargar essas hipóteses, como faz o acórdão recorrido, apenas tornaria o regulamento ainda mais incompatível com a lei e com a Constituição.” 
    A Presidência das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul admitiu o recurso extraordinário (eDOC 31). 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 19, p. 9-11): 
    “Alega o INSS que não há nos autos documento hábil a comprovar a alegada exposição habitual e permanente a gentes nocivos nos períodos de 18.10.1993 a 03.04.1995, 16.11.1995 a 08.11.2000 e 06.10.2008 a 09.08.2010. 
    Entretanto, analisando os PPPs anexados no evento 6 - PPP2, e evento 13 - RESPOSTA4 - fls. 10-12, relativos a tais períodos, não se verifica nenhuma irregularidade que implique a não valoração das informações ali constantes. 
    Quanto ao período de 06.10.2008 a 02.10.2014, defende que não havia exposição permanente a ruído superior ao limite de tolerância, bem como adentrava apenas por necessidade de reposição de estoque ou armazenamento de mercadorias na câmara fria, de modo que não há como reconhecer a especialidade do intervalo por exposição a ruído e frio. Além disso defende que não cabe cômputo de período em que esteve em gozo de benefício por incapacidade como especial. 
    De acordo com o PPP emitido pela empresa Alibem Comercial de Alimentos Ltda. (evento 13 - RESPOSTA4 - fls. 10-12), o autor exerceu a função de serviços gerais, no setor de túneis de congelamento, de 06.10.2008 a 09.08.2010, e de 10.08.2010 a 02.10.2014, esteve em gozo de benefício por incapacidade. Registra o formulário que estava exposto a ruído de 75 a 87 dB(A), a umidade e a frio de -5ºC e -15ºC.
    (…)
    Portanto, embora assista razão ao INSS quanto a não comprovação da exposição a ruído superior ao limite de tolerância, cabível o reconhecimento da especialidade por exposição a frio excessivo. 
    Outrossim, forçoso é concluir que, no caso, não ficou comprovada a neutralização do agente nocivo devido à eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI). 
    (…)
    Embora não tenha havido efetiva exposição a agentes nocivos durante o gozo de auxílio-doença, o segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença, seja acidentário ou previdenciário, faz jus ao cômputo desse período como especial, conforme já uniformizado pela TRU da 4ª Região (IUJEF nº 5002451-60.2012.404.7107, Rel. Juíza Federal Ana Cristina Monteiro de Andrade Silva, DOU 09.07.2012; e IUJEF nº 5001671-20.2012.404.7205, Rel. Juiz Federal Marcelo Malucelli, DOU 29.05.2013). 
    Ora, conforme a legislação previdenciária, nem todos os dias computáveis como tempo de serviço especial são de efetiva exposição a agentes nocivos, posto que os descansos trabalhistas (como férias e repousos semanais) e a licença-maternidade, são computáveis como tempo de serviço especial. 
    (…)
    Quanto à impossibilidade de fixação do início dos efeitos financeiros na DER, porque não houve requerimento específico e/ou apresentação de documentos específicos quando do requerimento do benefício ou quando do requerimento administrativo de revisão, sem razão o INSS.”
    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO COMUM EM ESPECIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE ERRO, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO POSTERIOR À VIGÊNCIA DO CPC/2015. LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com fixação de multa em 1% do valor atualizado da causa, constatado o manifesto intuito protelatório, nos termos do art. 1.026, § 2º, CPC.” (RE 978.253-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.12.2016).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. USO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO ACIMA DOS LIMITES LEGAIS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 843.328-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18.12.2014).
     No mesmo sentido, cito as seguintes decisões: ARE 868.616/SC, Rel. Min. Luiz Fux; RE 1.062.284/SC, Rel. Min. Marco Aurélio; ARE 1.055.636/RS, Rel. Min. Dias Toffoli e ARE 937.338/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de janeiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente